Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700589-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA- DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RN COMÉRCIO VAREJISTA em face à decisão a quo que indeferiu o pedido de extinção, proferida nos seguintes termos: "Trata o presente feito de ação de conhecimento com sentença condenatória transitada em julgado, atualmente em fase de cumprimento de sentença. Aduz a executada que ingressou com requerimento de recuperação judicial em 28/08/2018, distribuído ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o qual foi autuado sob no. 1088556-25.2018.8.26.0100. Sendo que no dia 29/01/2019 o Juízo processante homologou o plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores, mantendo para si a competência de administrar o pagamento dos débitos judiciais eventualmente existentes em desfavor da demandada, tanto os concursais quanto os extraconcursais. No que se refere aos débitos de natureza concursal, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, todos os créditos anteriores ao pedido recuperatório, ou seja, anteriores a 28/08/2018, foram automaticamente novados, devendo, portanto, serem habilitados perante o Juízo universal, que é o competente para executá-los. Relativamente a esses valores, é vedado ao Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia promover qualquer tipo de medida executória em desfavor da requerida, posto que são invariavelmente sujeitos à recuperação judicial, devendo serem pagos na forma do plano homologado. Por outro lado, quanto aos débitos de natureza extraconcursal (constituídos após o pedido recuperatório), é certo que não são sujeitos à recuperação judicial e nem precisam ser habilitados perante o Juízo correspondente, de modo que podem, a princípio, serem satisfeitos por determinação do Juízo originário. Ora, seja pelo que estabelece a Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei no 11.101/05), seja em consideração ao pedido formulado pelo Juízo da recuperação, tenho que o crédito executado no presente feito, independentemente de sua natureza concursal ou extraconcursal, deverá ser pago mediante intermediação do Juízo recuperatório, seguindo os seguintes parâmetros: I – Caso a sentença executada nos presentes autos tenha sido proferida até o dia 28/08/2018 (inclusive), remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização da dívida ATÉ A DATA SUPRACITADA e expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, para que possa promover a habilitação correspondente perante o Juízo da recuperação judicial. Caso a parte credora não tenha condição de promover a habilitação do seu crédito na forma mencionada, poderá aguardar o fim do processo de recuperação judicial e, só então, pleitear o prosseguimento da fase executiva, desde que não seja decretada a falência da demandada; II – Sendo a sentença condenatória posterior ao dia 28/08/2018, remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização seja realizada até do trânsito em julgado id Num. 49456496 - Pág. 1, SEM a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC/15, posto que não houve inadimplemento voluntário por parte da empresa ré. Feito, dê-se vista à demandada para se manifestar acerca dos cálculos no prazo de 05 (cinco) dias e, não havendo impugnação, expeça-se ofício ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (processo no 1088556-25.2018.8.26.0100). Cumpridas as determinações acima expostas, nada mais havendo a prover, arquive-se com baixa." Em suas razões alega a necessidade de extinção do feito, o que teria sido indeferido, razão pela qual postula a reforma da decisão a quo. É o breve relatório. A pretensão do impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Inicialmente, destaco que este Mandado de Segurança é idêntico ao MS 0700189-33.2020.8.07.90 que não foi conhecido por deserção, restando, portanto, preclusa a matéria por ausência de fato novo, não cabendo nova impetração. Ademais, no âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). E em relação específica dos Juizados Especiais, o Supremo Sodalício já se manifestou a respeito e em sede de repercussão geral, no sentido de ser incabível o manuseio do writ para combater decisões interlocutórias dos Juizados Especiais: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314) Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra parte, ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento em face da fungibilidade, ante a intempestividade do agravo. A publicação da decisão combatida ocorreu em 21/02/2020, sendo assim o prazo para interposição do agravo de instrumento há muito já se esgotou, ocorrendo a preclusão temporal e, em consequência, o recurso é intempestivo, Esclarecidas as premissas, caso fossem todas ultrapassadas melhor sorte não socorre ao impetrante. A Lei 11.101/05, em seu artigo 49 é clara em afirmar que só está sujeito à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido. Como bem esclarecido na decisão combatida, o crédito constituído nestes autos é, em verdade, a sentença condenatória judicial, a qual fora proferida no dia 07/08/2019, sem qualquer recurso interposto pela parte agravante, ou seja, após o próprio pedido de recuperação judicial promovido em 10/01/2019 no bojo da ação n° 1088556-25.2018.8.26.0100. Assim, não há óbice legal para que este juízo dê início à fase executiva da obrigação constituída na sentença fora do prazo legal. Incabível, ainda, o pedido de suspensão do feito por deferimento de recuperação judicial. Em se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2o e artigo 53, §4o, ambos da Lei no 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6o, caput e §4o, da Lei no 11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de devedor em recuperação judicial. Ademais, tampouco resta caracterizada a teratologia necessária para possível impugnação da decisão, haja vista no caso dos autos, apesar das alegações da parte agravante, a constituição do crédito (via sentença proferida) ocorreu após a homologação da recuperação judicial noticiada, o que afasta a aplica do artigo 49 da Lei 11.101/05 invocando, haja vista previsão expressa de sua aplicação somente aos créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Nesse sentido já se pronunciou esta Turma: JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE TODAS AS EXECUÇÕES POR 180 DIAS. ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/2005. PRAZO EXPIRADO. LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO QUE DÁ INÍCIO À EXECUÇÃO. CRÉDITO POSTERIOR À APROVAÇÃO DO PLANO, PORTANTO A ELE NÃO SE SUBMETE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO NA COMARCA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar: O mandado de segurança é incabível na espécie no sistema dos juizados especiais. Embora o Regimento Interno das Turmas Recursais tenha previsão de cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão no STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante decorrente de regra constitucional. Contudo, pelo princípio da fungibilidade, é possível o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento, o qual é cabível das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. 2. O recorrente alega ser ilegal a r. decisão impugnada que dá início à fase de execução da sentença porque a empresa teve sua recuperação judicial decretada com a suspensão de todas as execuções contra ela durante 180 dias, por força do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. 3. Entretanto, não há que se falar em suspensão do crédito por 180 dias uma vez que a decisão impugnada, datada de 29/04/2016 (Num. 547334 - Pág. 9), é posterior à aprovação do Plano de Recuperação Judicial, ocorrido em 22/09/2014 (Num. 504610 - Pág. 49), portanto, a este não se submete, por força do art. 49 da mesma lei. 4. Precedente: Acórdão n. 936256, 20150020318676AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 26/04/2016. Pág.: 376/425, IESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS SA versus PLP CONSULTORIA LTDA. 5. Em se tratando de crédito exequendo constituído por decisão condenatória judicial posterior ao pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor, não há obrigação de habilitação do mencionado crédito junto à comarca na qual tramita o benefício legal, devendo, pois, o cumprimento da sentença ter seu regular prosseguimento perante o juízo cível onde tramitou a ação originaria. 6. Precedente: Acórdão n. 811729, 20140020109335AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2014, Publicado no DJE: 27/08/2014. Pág.: 200, VICENTE LEAL DE ARAUJO versus TRES EDITORIAL LTDA, CARLOS HUGO STUDART, RUDOLFO LAGO. 7. Diante do exposto, RECEBO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Custas pelo recorrente vencido. (Acórdão n.967286, 07006836820168070000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, alerto que insistir na tese, objeto de deliberação em 2 MS, não conhecidos, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Custas recolhidas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator